Tribunal: STF
Processo: RE 97705
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
-ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO CRIMINAL PARA O
PROCESSO DE JULGAMENTO DAS REVISÕES CRIMINAIS. PREVALENCIA DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.